Tribunal: TJDFT
Processo: 0725837-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 197204758, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0026345-48.2011.8.07.0001, proposta em face de DANIEL STEPANSKI DA COSTA (agravada/executada), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de de bloqueio SISBAJUD pela modalidade denominada “teimosinha”. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 60700250), sustenta, em síntese, que não foi atendido seu pedido no sentido de autorizar a penhora, via SisBajud, na modalidade reiterada, sob a justificativa de que a utilização do sistema na forma reiterada inviabilizaria a rotina cartorária. Sendo que tal entendimento viola os caros princípios norteadores do processo civil, tais como a cooperação, razoabilidade, celeridade e eficiência. Alega que o CNJ aperfeiçoou o SisbaJud, implementando uma plataforma mais automatizada, qual seja, o sistema de repetição ‘teimosinha’, com o intuito de ampliar a celeridade do trâmite processual, de modo que, a negativa do juízo a quo está em descompasso ao determinado pelo próprio CNJ, visto que foi implementado com o objetivo de facilitar a localização de ativos, aumentando as tentativas de bloqueio e, consequentemente, as chances de concretização do bloqueio, reduzindo assim, a necessidade dos advogados reiterarem os pedidos de penhora, além de trazer maior efetividade e celeridade e ao processo e que, nesse sentido, o TJDFT tem autorizado a utilização do sistema SisBajud, na modalidade teimosinha/reiterada, para fins de bloqueios de ativos financeiros. Argumenta que a última tentativa de penhora de ativos financeiros ocorreu em há 3 anos, sendo que há entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça que, transcorrido lapso temporal razoável, é possível reiterar a diligência de pesquisa de bens por meio dos sistemas à disposição do Juízo, a fim de garantir a efetividade da prestação jurisdicional e que, a despeito de não haver critério temporal objetivo, verifica-se que, em regra, entende-se por razoável a reiteração de diligência realizada há mais de um ano. Aduz, também, que o Juízo a quo indeferiu o pedido de penhora de bens em nome da companheira do Executado, ora Agravado, sob o fundamento de que o cônjuge não teria integrado a relação processual e que somente seria possível a penhora da meação caso os bens do cônjuge respondessem pela dívida. Defende que o artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de o patrimônio do cônjuge ou do companheiro que não se responsabilizou diretamente pela obrigação executada ser alcançado no processo de execução, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação responderem pela dívida. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para, liminarmente, autorizar a penhora SisBajud, na modalidade teimosinha, nas contas bancárias do agravado, bem como autorizar a penhora da meação do agravado oriunda da união com Jussara Coelho Silva. E no mérito, o provimento do presente agravo, confirmando-se a tutela de urgência deferida, autorizando a realização da penhora Sisbajud, na modalidade teimosinha, até a quitação integral do débito perseguido nos autos principais bem como a penhora da meação do Agravado. Preparo (ID 60700251). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de concessão da antecipação da tutela recursal para autorizar a penhora SisBajud, na modalidade teimosinha, nas contas bancárias do agravado, bem como autorizar a penhora da meação do agravado oriunda da união com Jussara Coelho Silva. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.